Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734066-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Proflora S/A Florestamento e Reflorestamento (Em Liquidação) Agravado: Marlus de Souza Reis Soares D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Proflora S/A Florestamento e Reflorestamento (Em Liquidação) contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0709858-73.2022.8.07.0001. O recorrido suscitou questões preliminares nas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 27296663). Feitas essas considerações ao ente público agravante para que se manifeste, com fundamento no art. 10 do CPC, a respeito das questões suscitadas em contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator